Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0761341-29.2024.8.07.0016, em tramitação no 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos referentes ao imposto de renda dos proventos da parte autora.
2. A agravante afirmou que é servidora pública aposentada do Distrito Federal e que foi diagnosticada como portadora de doença grave - Espondilite Anquilosante CID M45. Argumentou que já há relatório médico com o diagnóstico, não sendo necessária a realização de nova perícia médica judicial. Discorreu que suporta gasto excessivo com exames, acompanhamento médico e remédios e que a verba pretendida tem natureza alimentar. Destacou que o reconhecimento de isenção tributária não depende de prévio requerimento administrativo. Sustentou que a manutenção dos descontos reduz os recursos recebidos, impactando na manutenção de sua subsistência. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse determinada a suspensão dos descontos de imposto de renda retidos na fonte, efetuados sobre sua remuneração. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 59890099).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 63302081).
5. Nos termos do art. 2.o-B da Lei 9.494/97, a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública deve observar que: “A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)”.
6. Além disso, há expressa vedação de concessão de tutela antecipada em desfavor do Poder Público, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, sem que tenha sido demonstrado risco de vida ou outra situação absolutamente excepcional. No presente caso, a tutela pretendida pela agravante tem por objeto a obtenção de isenção de recolhimento de imposto de renda e se confunde com próprio mérito da ação. Dessa forma, eventual deferimento da medida, além de esgotar o objeto da ação, criará situação de natureza irreversível, uma vez que o Distrito Federal ficaria impedido de buscar o recebimento dos valores, ante a natureza alimentar dos recursos. Mantida a decisão agravada.
7. No mesmo sentido, recente julgado da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1823948, 07024185820238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024).
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.